Tribunal: TJDFT
Processo: 0735384-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha. Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Embora aparentemente divergentes, o princípio da causalidade não se contrapõe propriamente ao da sucumbência, visto que este tem naquele um dos seus elementos norteadores. Assim, a partir dessa conjugação de princípios, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação.
2. Após a propositura da ação e antes da citação, as partes transacionaram extrajudicialmente com quitação do débito, o que significa dizer que, ao tempo do ajuizamento da ação executiva, a executada, ora apelante, estava inadimplente com relação à dívida estampada no título executivo, de modo que deu causa ao manejo da execução. Do mesmo modo, a parte exequente solicitou a extinção da execução e disponibilizou os cheques antes do oferecimento dos embargos, além de não caracterizada injusta resistência quanto à entrega dos títulos. Em conversa com o advogado da exequente no mesmo dia, antes do protocolo dos embargos, o advogado da executada já havia sido avisado de que os cheques estavam na sede da empresa à disposição para retirada. E desde a data do pagamento a devedora também poderia ter se valido dos meios legais existentes à sua disposição com essa finalidade.
3. Independentemente do lapso transcorrido entre a data do pagamento e a sua comunicação processual, considerando, ainda, a entrega anterior do mandado de citação à devedora, quando peticionou nos autos da ação de execução e distribuiu os embargos à execução, a apelante já sabia do requerimento de extinção pelo cumprimento da obrigação e da disponibilização judicial e extrajudicial dos cheques. Como se vê, mesmo podendo, eventualmente, ter peticionado nos próprios autos, preferiu ajuizar embargos, dando causa ao manejo de nova ação que foi extinta sem julgamento do mérito. Cabe-lhe, pois, arcar com os ônus sucumbenciais respectivos, como definido em sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.